Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRA. AGRAVANTE DA VIOLENCIA DOMÉSTICA. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Sob pena de bis in idem, não há como incidir, no crime de descumprimento de medida protetiva, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.